Tribunal: STF
Processo: RE 1588212
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que julgou estarem presentes os requisitos necessários para condenar a União a fornecer o medicamento Replagal (alfagalsidase) à autora para tratamento da doença de Fabry.

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 196 e 198, caput e § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que “somente cabe ao SUS [Sistema Único de Saúde] o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios”, o que não é o caso dos autos, dado que o medicamento requerido não está incorporado ao Sistema Único de Saúde (doc. 34, p. 5).

Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, recusou-se a se retratar, por concluir que o medicamento pleiteado nestes autos está incorporado ao Sistema Único de Saúde, em decisão de cuja ementa destaco:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE FABRY. ALFAGALSIDASE. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.234 DO STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. (doc. 41, p. 9 — grifei).

Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a incorporação do medicamento requerido ao Sistema Único de Saúde, bem como o preenchimento dos requisitos para sua concessão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA. 2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF. 3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1.367.106 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1°/6/2022 —grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1 º, III; 5 º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1 º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.298.362 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2021 — grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.467.845 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator